Tribunal: TJES
Processo: 5012877-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012877-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCELINO ANTONIO LOPES
RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO CONTEMPLADO. COBRANÇA DE TAXA DE VISTORIA DO VEÍCULO. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5012877-35.2023.8.08.0048

Recorrente: JUCELINO ANTONIO LOPES

Recorrido: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5997541).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JUCELINO ANTONIO LOPES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Quanto a reparação moral, esta não se vislumbra, uma porque não se identifica falha na prestação de serviços da requerida, e de outra forma, mesmo que se entendesse pela falha, esta se configuraria mero inadimplemento contratual, havendo entendimento firmado pelo STJ, que o mero inadimplemento contratual não geraria dano moral presumido, não havendo nos autos qualquer prova de que a cobrança
ensejou maiores proporções, como dano ou vexame intenso, que ultrapasse das relações cotidianas, sendo caracterizado apenas como mero aborrecimento e inadimplemento contratual, não caracterizando lesão moral
in re ipsa
.

In casu,
apesar dos evidentes transtornos vivenciados pelo recorrente com a cobrança de vistoria e consequente liberação do veículo, a situação descrita não transcende o mero dissabor decorrente da frustração contratual, não afetando a esfera psicológica do mesmo.

Com efeito, é sabido que o descumprimento ou a má execução dos contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem direitos da personalidade, o que não é o caso dos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida, não havendo motivos para sua reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

JUCELINO ANTONIO LOPES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)